Tribunal: STF
Processo: RHC 181789
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA – ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL. 
PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO – INADEQUAÇÃO.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Catanduva/SP, no processo nº 1500246-33.2019.8.26.0558, condenou o recorrente a 3 meses e 6 dias de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, considerada a prática da infração prevista no artigo 329 (resistência) do Código Penal, e a 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, ante a violação do artigo 21, cabeça (vias de fato), da Lei de Contravenções Penais. Ressaltou as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência para fixar o regime inicial de cumprimento em relação ao delito de resistência, bem assim para afastar a substituição da pena por restritivas de direitos.
    A Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, para redimensionar a pena alusiva ao crime de resistência, impondo-a em 3 meses e 3 dias de detenção. Em 2 de outubro de 2019, ocorreu a preclusão maior do título condenatório.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 541.263, inadmitido pelo Relator. 
    O recorrente afirma desrespeitados os artigos 59, e 33, § 3º, do Código Penal. Argui contrariedade aos verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo e 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a insubsistência dos fundamentos pelos quais fixado do regime inicial semiaberto, dizendo atendidos os requisitos para o aberto. Destaca não ser reincidente específico.
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento do mandado de prisão, a imposição de regime semiaberto e a conversão em restritivas de direitos. No mérito, busca a confirmação das providencias.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A fixação do regime de cumprimento semiaberto mostrou-se válida. Percebam o versado no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal:
    […]
    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
    […]
    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
    […]
    Levando em conta a existência de circunstâncias judiciais negativas e a reiteração delitiva, tem-se quadro ao afastamento do regime aberto e à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator